Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700666-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: IVONEIDE DA SILVA AMORIM RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS PRATICADOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, reconhecendo a exigibilidade dos débitos decorrentes do consumo de água e coleta de esgoto. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial requestada pela apelante; (ii) e os débitos estão fulminados pela prescrição; e (iii) se a cobrança dos valores é legítima diante das alegações de erro na medição do consumo e da existência de isenção contratual. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, assim como indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 4. Verificado que as provas que instruem os autos são suficientes para elucidar as questões controvertidas, bem com a prova pericial se mostra de nenhuma efetividade quanto a essas mesmas questões, não exsurge prejuízo ao exercício do direito probatório da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Os créditos não foram fulminados pela prescrição, conforme entendimento consolidado no STJ, pois o prazo prescricional para cobrança de faturas de água e esgoto é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. 6. Conquanto haja presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, é certo que os atos devem ser analisados sob a ótica da legalidade, notadamente por haver, no outro vértice, o usuário consumidor, que muitas vezes, é parte vulnerável e hipossuficiente 7. As faturas de consumo e os documentos constantes dos autos comprovam a prestação do serviço, o inadimplemento e a ausência de vício nos atos administrativos da concessionária. 8. A cobrança é legítima, não havendo qualquer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da CAESB, sendo as variações no consumo, justificáveis pela dinâmica do uso ao longo dos anos e carecendo de respaldo documental a alegação de isenção contratual. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida. 10. Tese de julgamento: “1. O indeferimento da prova pericial, quando fundamentado na suficiência das provas constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. O prazo prescricional para cobrança de tarifas de água e esgoto é de dez anos, conforme o art. 205 do CC/2002 e o entendimento jurisprudencial. 3. É legítima a cobrança de faturas de consumo de água, não comprovadas a existência de erro na medição ou cláusula de isenção contratual.” A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 355, inciso I, 369, 370, e 464, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que ocorreu cerceamento do direito de defesa, uma vez que indeferido o pedido de produção de perícia técnica. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG e do TJ/RJ; b) artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando ser aplicável ao caso o prazo quinquenal, e não o decenal. Aduz que eventual cobrança deve estar limitada às faturas posteriores a 29/1/2019; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser imprescindível a inversão do ônus da prova ante a típica relação de consumo. Alega que não lhe cabe o ônus de comprovar a irregularidade das medições, mas à própria concessionária, fornecedora de serviço público essencial, demonstrar a regularidade de suas cobranças; d) artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do CDC, e 421 do CC, enfatizando a inexigibilidade das cobranças referentes ao período de carência, em observância à boa-fé objetiva e à proteção da confiança legítima do consumidor. Requer, ainda, a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O apelo especial também não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 369, 370, e 464, todos do Código de Processo Civil, 205, 206, § 5o, inciso I, e 421, todos do Código Civil, e 6o, incisos III e VIII, e 47, ambos do CDC, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesta senda, verificado que as provas que instruem os autos são suficientes para elucidar as questões controvertidas, bem com a prova pericial se mostra de nenhuma efetividade quanto a essas mesmas questões, não exsurge prejuízo ao exercício do direito probatório da parte autor [...] Nessa esteira, por não haver prazo específico legalmente previsto, a cobrança das faturas segue a regra geral do Código Civil, conforme seu artigo 205, prescrevendo em 10 (dez) anos [...] Nesse contexto, apura-se que, por ocasião do ajuizamento da presente ação de cobrança, em 29/01/2024 (ID 69070724), as faturas vencidas posteriormente a fevereiro de 2014 não foram fulminadas pela prescrição. No particular, a fatura mais antiga cobrada na presente ação é datada e dezembro de 2014. Assim, rejeito a prejudicial de mérito aventada, pois as faturas cobradas na presente ação não foram fulminadas pela prescrição [...] O inadimplemento é incontroverso, tanto que houve a interrupção do fornecimento de água em 02/05/2022 sem qualquer irresignação da consumidora (ID 69070733). Nessa esteira, conquanto a consumidora alegue que realizou acordo com a concessionário, concedendo-lhe supostamente isenção no pagamento do serviço por 2 (dois) após a ligação da unidade a rede de fornecimento de água, não subsiste qualquer elemento a comprovar o aduzido, não sendo crível a argumentação de que lhe seria simplesmente assegurada isenção sem qualquer contraprestação ao serviço fornecido. Destarte, a apelante não se esquivou do encargo probatório [...] Isso porque as faturas em aberto se referem a prolongado lapso temporal, de novembro de 2014 até maio de 2022 (ID 69070732), sendo natural a alteração do padrão de consumo ao longo dos anos [...] Ademais, meses atípicos de consumo não enseja a ilação de erro de medição do hidrômetro, mas de provável utilização em excesso ou de vazamento na residência do consumidor, tanto que a consumidora foi mais de uma vez notificada que sua fatura foi retida, diante do consumo excessivo (ID 69070736 - Pág. 19, 21, 23 e 59) [...] De tal sorte, tem-se como incontroverso o inadimplemento da apelante quanto às dívidas pretéritas do imóvel, sendo inquestionável o dever de quitação das faturas em aberto (ID 72225967). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ , também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Demais disso, no que tange à alegada negativa de vigência aos artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as dívidas não-tributárias de água, esgoto e energia elétrica se submetem ao prazo prescricional decenal do Código Civil, e não ao quinquenal do Decreto n. 20.910/1932. Esta regra foi definida a partir da natureza jurídica da tarifa cobrada pelo serviço, não sendo o caso de fazer distinção em razão dos sujeitos que integram a relação jurídica. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.601.514/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 2.861.527/PI (Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de 3/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Do mesmo modo, no tocante ao pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que, como dito, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016